Tribunal: TJDFT
Processo: 0721335-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721335-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA AZEVEDO MARQUES AGRAVADO: JOSE VIEIRA MARQUES, JOSEFA DE SOUSA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lara Azevedo Marques Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por José Carlos Sousa Marques, ajuizada por José Vieira Marques e Josefa de Sousa Marques, genitores do falecido, em que o d. Juízo a quo nomeou a agravada Josefa como inventariante (ID 65104326 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a agravante, filha do inventariado, que a agravada não detém a condição de sucessora legítima do autor da herança; que o inventariado não deixou testamento; que é a única descendente e herdeira, e que o de cujus foi casado com sua mãe no período compreendido entre 23 de julho de 1998 a 03 de dezembro de 2015. Argumenta que estava adotando as providências necessárias para o ajuizamento do inventário, quando foi surpreendida com a presente ação. Destaca que, ao contrário do que alegam na petição inicial, jamais concordou com os termos apresentados pelos agravados, sequer fora informada previamente do ajuizamento do inventário. Requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a imediata remoção da agravada Josefa de Sousa Marques do múnus da inventariança, nomeando-se a agravante para o cargo. Ao final, pugna pela reforma da decisão guerreada, com a confirmação da tutela de urgência requerida, bem como com a determinação de exclusão dos agravados do procedimento do inventário, por serem partes ilegítimas. Pede, ainda, a condenação dos recorridos por litigância de má-fé. Preparo regular (ID 17432808 e ID 17434859). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, observa-se que após a interposição do presente agravo de instrumento, o d. Juízo a quo, ante a possibilidade de retratação, proferiu a decisão ao ID 66931000, reconsiderando a decisão agravada para remover a agravada e nomear a agravante inventariante dos bens deixados por seu falecido pai. Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão n.1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 478/486) (grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora